Tribunal: TJPA
Processo: 0011829-28.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. FALTA DE PROVAS DA EFETIVA DEGRADAÃÃO DO INIMPUTÃVEL. IRRELEVÃNCIA. DELITO FORMAL. SÃMULA 500 DO STJ. 1. Conforme entendimento da SÃºmula 500 do EgrÃ©gio Superior Tribunal de JustiÃ§a, o delito previsto no artigo 244-B da Lei n.Âº 8.069/1990 Ã© de natureza formal, sendo desnecessÃ¡ria, para sua configuraÃ§Ã£o, a comprovaÃ§Ã£o da efetiva degradaÃ§Ã£o do menor. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011829-28.2018.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (1ª Vara Criminal)
APELANTE: VALBERT TAVARES DUARTE
ADVOGADO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FALTA DE PROVAS DA EFETIVA DEGRADAÇÃO DO INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ.
1. Conforme entendimento da Súmula 500 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o delito previsto no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990 é de natureza formal, sendo desnecessária, para sua configuração, a comprovação da efetiva degradação do menor.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 16ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e vinte e sete do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

VALBERT TAVARES DUARTE,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em decorrência das práticas delitivas estabelecidas nos artigos 157, §2º, II, do Código Penal c/c 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra à denúncia que, no dia 27/08/2018, por volta das 00h00min, o apelante na companhia do menor L. S. A., de 16 anos, abordou a vítima, Pedro Herinque Picanço dos Santos, subtraindo mediante grave ameaça, a motocicleta da vítima. O réu foi preso em flagrante, ainda na companhia do menor, sendo a
res futiva
recuperada
.

Após a instrução processual, o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram somadas conforme regra contida no artigo 69 do Código Penal.

Irresignado com a condenação, por meio de sua defesa, recorreu da decisão.

Em suas razões (fls. 32/35) a defesa combate, unicamente, a condenação pelo crime de corrupção de menores, ao argumento de que, embora o delito tenha sido praticado em concurso com menor de idade, o apelante desconhecia tal fato, razão pela qual, entende não restar evidenciada a ocorrência de nenhum dos núcleos do tipo penal, seja ¿corromper¿ ou ¿facilitar¿ a corrupção do inimputável.

Diante dessa alegação, requer a absolvição pelo delito estabelecido no artigo 244-B, do ECA.

Em contrarrazões (fls. 38/39) o
dominus litis
, se manifestou no sentido de que a r. sentença seja mantida.

Encaminhado e este Tribunal, o feito foi distribuído a minha relatoria, ocasião em que determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 43).

O Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos para sua admissibilidade.

De início, e sem delongas, afirmo que não há como possa prosperar a pretensa absolvição do recorrente, com fundamento no que estabelece o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não restou provada a efetiva degradação do menor.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, visando pôr fim à discussão acerca da necessidade de se comprovar que o menor foi corrompido a partir a prática do evento delituoso, editou a Súmula 500,
in verbis:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

O teor da súmula é bem claro no sentido de que basta a comprovação de que o delito foi perpetrado na companhia do inimputável para caracterizar a prática da figura prevista no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva e posterior corrupção.

Como é cediço, o objetivo primeiro da norma é a proteção do menor, de modo a evitar o estímulo, tanto do ingresso quanto da permanência, da criança e do adolescente no mundo do crime, abrangendo não só sua inocência moral, mas, também, sua formação no que concerne à abstenção de comportamentos contrários ao ordenamento legal.

Na situação ora examinada, verifica-se que a participação do menor é inconteste, fato esse confirmado pela vítima, testemunhas e pelo próprio apelante, portanto, sem maiores considerações que se façam necessárias, é evidente a consumação do delito previsto no artigo 244-B, pois, conforme já dito e pacificado pelo enunciado antes reproduzido, basta a participação do inimputável na prática delituosa.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento
.

É o meu voto.
Belém, 27 de junho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM